Tribunal: TJDFT
Processo: 0718642-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718642-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. A. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: GRACIANE ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por A.L.A.D.N. contra a decisão que indeferiu a realização imediata de procedimento cirúrgico, com leito de retaguarda, em hospital da rede pública ou, se ausente possibilidade, da rede particular. Nas razões, a agravante alega que necessita realizar adenoidectomia com urgência - risco amarelo, por comprometimento da vida, conforme relatório médico. Ressalta que o referido procedimento consta na relação nacional de ações e serviços de saúde e é comumente ofertado pelo SUS. Requer, em antecipação de tutela recursal, que seja determinada, no prazo de 5 dias, a realização da cirurgia descrita. No mérito, pretende a confirmação da liminar. O preparo não foi realizado, pois a agravante é beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC, e ter a hipótese previsão no inciso I do rol do art. 1.015 do CPC. A agravante pretende que seja determinada a adenoidectomia, com urgência, por ser procedimento com risco amarelo, quer dizer, com comprometimento da vida. A tutela de urgência foi inicialmente indeferida pela inexistência de perigo de dano pelo aguardo da lista de espera presente no SUS. Ainda assim, considerou a plausibilidade do direito em face dos fundamentos apresentados pela agravante serem "relevantes e amparados em prova idônea (...) ante os documentos médicos juntados com a inicial (...)". Nessa linha de ideias, reitera-se, por ora, a conclusão pela presença do fumus boni iruris. Feita essa consideração, passa-se ao segundo requisito necessário ao deferimento da liminar. Em análise do relatório médico juntado, verifica-se que o procedimento cirúrgico indicado à agravante pretende afastar o perigo de vida representado por "bronquioaspiração pelos engasgos e apnéia destrutiva do sono". Indica, ainda, que ausência desse tratamento acentua o sofrimento psíquico e as dores físicas (ID 36143057 - Pág. 21). Logo, está demonstrado que a agravante, com 1 ano e 8 meses, vivencia situação grave de saúde com indicação de procedimento cirúrgico urgente. Caracterizado, pois, o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência pretendida. Igualmente, concluiu o Ministério Público na primeira instância, in verbis: "Com efeito, a parte autora, de 01 anos, inserida no SISREG com classificação AMARELO-URGÊNCIA aos 15/02/22, apresenta dificuldade respiratória (roncos e pausas respiratórias durante o sono) e engasgos, que dificultam a deglutição, decorrentes hipertrofia de vegetações adenoidiaras, e, necessita realizar, com urgência, a cirurgia ADENOIDECTOMIA COM LEITO DERETAGUARDA EM CASO DE COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS E/OU ANESTÉSICOS, segundo laudo médico e histórico de observações do SISREG de ID: 124596187. Ressalta-se que crianças e adolescentes têm prioridade absoluta na realização do tratamento médico pertinente, o qual deve ser iniciado o quanto antes, para evitar o agravamento desnecessário do quadro médico do(a) paciente. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da parte demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da tutela de urgência. De outra parte, não se vislumbra perigo de lesão grave e de difícil reparação ou incerta reparação que poderá ser ocasionada ao réu com o deferimento da tutela antecipada, porque, apesar do caráter satisfativo da tutela que se faz urgente, dano expressivamente maior poderá ser experimentado pela parte autora caso não realize o tratamento prescrito." Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal, para determinar, no prazo de 5 dias, a realização da adenoidectomia, com leito de retarguarda em caso de complicações médicas, em hospital da rede pública ou, se ausente possibilidade, da rede particular, nos termos requeridos pela agravante. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator